Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-64.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001034-64.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PUBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. INADMISSÍVEL A CONDENAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001034-64.2017.8.05.0032
.Ap
, em que figura como apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado o
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .